Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. SOLIDARIEDADE. CORRETORA DE SEGURO RESIDENCIAL. REALIZAÇÃO DE REPARO HIDRÁULICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALAGAMENTO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização, por danos materiais (R$ 14.383,00), bem como por dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00, ante a falha na prestação de serviço hidráulico.
2. O recorrente suscitou preliminar da inépcia da petição inicial, alegando que o recorrido não teria comprovado a ocorrência de erro na prestação de serviços da instituição financeira. Não obstante, tal fato constitui matéria de mérito a ser oportunamente analisada. A petição inicial, por seu turno, possui todos os requisitos e possibilita a realização do pleno contraditório. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
3. Alega o recorrente a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, por ser apenas intermediadora, somente a seguradora deveria constar do polo passivo. No entanto, em face da relação jurídica entre as partes ser de consumo, e ter sido a corretora de seguros quem realizou a propaganda e colocou o serviço no mercado, encontra-se na mesma cadeia do serviço contratado pelo autor, o que impõe a sua solidariedade, por força do que dispõe o artigo 25, §1o, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Os documentos constantes dos autos revelam que o autor possuía seguro residencial, que oferecia assistência técnica para realização de pequenos reparos domésticos (ID16496456 p.20). No dia 8.10.2018, o autor/recorrido realizou a abertura de chamado junto à seguradora, solicitando a realização de reparo hidráulico em seu imóvel, oportunidade em que o técnico enviado pela recorrente efetuou a substituição de uma torneira defeituosa, conforme consta do relatório de atendimento (ID16496456 p.4). Todavia, aproximadamente um mês após a realização do serviço, ocorreu o rompimento da conexão utilizada para instalação da torneira, culminando com o alagamento de todo o imóvel e infiltração de água para áreas comuns do edifício, causando a deterioração de armários, portas, móveis e acabamentos (ID16496456 p.8).
5. Desse modo, não é o caso de se verificar se o seguro contratado cobre infiltração, alagamento e inundação, mas de verificar a responsabilidade pela infiltração e alagamento decorrentes da falha na prestação dos próprios serviços hidráulicos prestados pela seguradora. Com efeito, o vazamento de água causador dos danos foi ocasionado pela falha no serviço de substituição da torneira, conforme documentado na inicial, mediante protocolos de atendimento e ordens de serviço. Desse modo, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos decorrente da prestação do serviço.
6. Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. O alagamento de todo o imóvel, com a deterioração de bens pessoais e consequente necessidade de reparos e realização de reforma para a utilização adequada da residência é fato gerador de abalo emocional, que, via de consequência, acarreta indiscriminados prejuízos à incolumidade psíquica do ofendido, sendo desnecessário, portanto, a prova específica dos danos experimentados. O quantum fixado, de R$ 3.000,00, afigura-se adequado, observando-se a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos sofridos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.